Tribunal: TCU
Processo: 037.330/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299854, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299854, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA NO ESTADO DO MARANHAO DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1369/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5019/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em desfavor de José Nilton Marreiros Ferraz e Eunice Boueres Damasceno, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46958.000225/2011-19, registro Siafi 299854, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o município de Santa Luzia do Paruá/MA e que tinha por objeto a execução de ações ligadas a esse programa de forma a qualificar Social-Profissionalmente 200 jovens do município, e obter no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. Considerando que, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 194, ocorreu lapso temporal superior a três anos entre a emissão da Nota Técnica 905/2017/CGPC/SPPE/MTb, ocorrida em 10/8/2017 (peça 117), e a Nota Informativa SEI 1040/2021/ME, ocorrida em 15/1/2021 (peça 135), Considerando que, no entender da AudTCE, essa situação caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória a cargo do TCU nestes autos, Considerando a proposta uníssona da AudTCE e do MPTCU de, com base na Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e arquivar os autos, Considerando, portanto, as disposições constantes da Lei 9.873/1999, da Resolução TCU 344/2022, bem assim, o entendimento fixado por este Tribunal por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; d) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 194/196 ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.330/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eunice Boueres Damasceno (XXX.630.403-XX); José Nilton Marreiros Ferraz (XXX.549.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.